Tribunal: TJPA
Processo: 0801586-91.2023.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801586-91.2023.8.14.0026

APELANTE: MARIA DE JESUS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS EXPRESSAMENTE FIXADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da consumidora, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, fixando indenização por danos morais e determinando a repetição do indébito.

O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade quanto ao índice de correção monetária e aos juros moratórios, alegando que a decisão não observou os ditames da Lei nº 14.905/2024 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a modulação de efeitos do regime de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao fixar os critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para a rediscussão de matéria de mérito (art. 1.022 do CPC).
5. Inexiste omissão quando o acórdão embargado fundamenta expressamente a aplicação dos consectários legais, citando o art. 389, parágrafo único, art. 406, §1º e art. 398, todos do Código Civil, além das Súmulas nº 54 e 362 do STJ.
6. A decisão embargada especificou que: (a) na repetição do indébito, incidem juros de mora e atualização desde o evento danoso; e (b) nos danos morais, a correção monetária pelo IPCA incide a partir do arbitramento e os juros de mora a contar de cada desconto indevido.
7. A pretensão de modificar o entendimento adotado com base em nova legislação ou interpretação jurisprudencial diversa configura intuito de reforma do julgado, o que deve ser buscado pelas vias recursais adequadas.
8. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão ou obscuridade os embargos que buscam a rediscussão de critérios de juros e correção monetária devidamente fundamentados e fixados no acórdão embargado. 2. O recurso integrativo não é via adequada para a substituição de provimento jurisdicional por outro que atenda aos interesses da parte recorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, arts. 389, 398 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 54 e 362; STJ, Tema 1.201; STF, Rcl 44.145/RO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801586-91.2023.8.14.0026.

EMBARGANTE:
BANCO PAN S/A.

EMBARGADO:
MARIA DE JESUS SILVA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELAT
ÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO PAN S/A.
em razão do V. Acordão de id. 33950501 que
CONCEDEU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
MARIA DE JESUS SILVA
.

Breve Retrospecto.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 33200484
, a autora
MARIA DE JESUS SILVA
sustenta que foi surpreendida ao constatar descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratações que afirma jamais ter realizado junto ao BANCO PAN S.A., notadamente empréstimo consignado (contrato nº 326407963-7, incluído em 11/04/2019) e cartão de crédito consignado (contrato nº 0229725407856, incluído em 10/04/2019), este com desconto mensal de R$ 49,90, comprometendo verba de natureza alimentar. Alega relação de consumo, hipossuficiência e falha na prestação do serviço, postulando gratuidade, prioridade, inversão do ônus da prova e tutela de urgência para cessar os descontos, bem como a declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais e restituição em dobro.

Em sua contestação
(ID 33200493)
o BANCO PAN S/A alega que inexiste ilicitude na relação debatida, porquanto a contratação do empréstimo consignado nº 326407963-7 teria ocorrido de forma regular e legítima, em ambiente digital, mediante biometria facial, com utilização de documentos que seriam os mesmos anexados pela autora na inicial, afirmando, ainda, que o valor foi creditado em conta de titularidade da demandante, de modo a afastar a tese de fraude, vício de consentimento e defeito na prestação do serviço (art. 14, §3º, CDC). No mérito, requer a improcedência, a rejeição do dano moral e da repetição em dobro (ou, subsidiariamente restituição simples com compensação).

Sobreveio a sentença de
ID 33200508
, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado nº 326407963-7 e, em contrapartida, declarando a invalidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 0229725407856, por ausência de comprovação de contratação válida pela autora., nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) DISPOSITIVO

Ante o exposto, revogo a liminar concedida e nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora em face do BANCO PAN S.A para DECLARAR inexistente a relação jurídica entre a autora e o banco requerido quanto ao CONTRATO Nº 0229725407856, com o consequente cancelamento do cartão de crédito (RMC) bem como determino que o requerido se abstenha de efetuar qualquer desconto nos proventos da parte autora relativo ao contato declarado nulo.

CONDENO o banco requerido em custas e honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).

INTIME-SE a parte autora por seus advogados.

P.R.I.C

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE AVERBAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA/INTIMAÇÃO E/OU OFÍCIO (PROV. 003/2009 – CJCI).

Jacundá, data e horário firmados pela assinatura eletrônica

(assinatura eletrônica)

JUN KUBOTA

Juiz de Direito - Titular da Vara Única de Jacundá”.

Inconformada, MARIA DE JESUS SILVA interpôs recurso de apelação
(ID 33200573)
sustentando que a sentença merece reforma, porquanto inexistente prova de contratação regular do contrato de empréstimo consignado nº 326407963-7. Alega tratar-se de relação de consumo, com incidência do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, afirmando que o banco não comprovou a higidez do negócio jurídico, sobretudo diante de indícios de fraude na intermediação da contratação por empresa sediada em localidade diversa daquela em que reside a apelante. Aduz que os descontos realizados em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram falha na prestação do serviço e dano moral in re ipsa, não se tratando de mero aborrecimento. Requer, ao final, a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por BANCO PAN S/A no
ID 33200578
em que sustenta a regularidade do contrato de empréstimo firmado, refutando quaisquer vícios ou ilegalidades. Pugna pela manutenção da sentença.

Sobreveio o acordão ora vergastado (
ID 33950501
):

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de inexistência de débito, reconhecendo a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, mas mantendo a validade de contrato de empréstimo consignado, afastando a indenização por danos morais e a repetição do indébito. A autora alegou descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que afirma não ter contratado, sustentando fraude, falha na prestação do serviço e pleiteando indenização por danos morais e restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o banco comprovou a validade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; e (iii) saber se é cabível a repetição do indébito, simples ou em dobro, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras e inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipossuficiente.

4. Ausência de prova técnica e segura da manifestação de vontade da autora, sendo insuficiente a juntada unilateral de contrato digital, o que impõe o reconhecimento da nulidade da contratação.

5. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude decorrente de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

6. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

7. Repetição do indébito de forma simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, em observância à modulação de efeitos firmada pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 326407963-7, condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e à repetição do indébito (simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data), com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento: 1. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação de empréstimo consignado quando impugnada pelo consumidor, sob pena de nulidade do negócio jurídico. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral presumido e ensejam repetição do indébito, observada a modulação de efeitos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 487, I; CC, arts. 389, 398 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 479 e 54; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, EAREsp 600.663/RS.

A parte embargante,
BANCO PAN S/A.
,
opôs Embargos de Declaração
,
no
ID 34184274
, onde afirma que o v. acórdão embargado incorreu em
omissão
(art. 1.022, II, do CPC)
e obscuridade quanto aos danos materiais e morais
, visto que o acórdão não especificou os consectários legais, os quais incidiriam sobre a condenação –
correção monetária e juros de mora
– nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nas alterações promovidas pela Lei 14.905/2024.

Não foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

Adianto não assistir razão ao embargante. Vejamos:

DA OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS JUROS MORATÓRIOS

Em relação à omissão referente ao índice de correção monetária e aos juros moratórios que incidem sobre os danos morais e materiais, melhor sorte não assiste ao embargante.

O embargante aferiu que o v. acordão se omitiu sobre a modulação de efeitos em relação à incidência do regime de juros e correção monetária previstos no entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ (EREsp nº 727.842/SP e REsp nº 1.795.982/SP) e nos ditames da Lei nº 14.905/2024.

Contudo, não há que se falar em omissão da modulação de efeitos sobre a incidência de juros e correção monetária relativos aos danos morais e materiais, pois o v. acórdão fundamentou a decisão com base no firmado no art. 389, parágrafo único, do CC; art. 406, §1º, do CC; art. 398, do CC; e nas Súmulas nº 54 e 362 do STJ.

Constou expressamente na decisão
(
ID 33950501)
:

(...)

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Por fim, a apelante requer em suas razões, a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados pelo banco recorrido.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, em casos de cobranças indevidas, como ocorre neste processo, não é necessária a comprovação de má-fé. No entanto,
os efeitos dessa decisão foram modulados, de modo que a devolução em dobro desses valores somente se aplica a cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021, no caso EAREsp 600663-RS
.

(...)

A tese firmada pelo STJ estabelece que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é cabível sempre que a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa. Contudo, a modulação de efeitos limita a aplicação desse entendimento às cobranças efetuadas após 30/03/2021, exceto em casos de prestação de serviço público.

Da análise dos autos, constata-se que a autora/apelante demonstrou que os descontos provenientes do
contrato de empréstimo consignado nº 326407963-7 (ID 33200485) tiveram início em 11/04/2019.
Neste sentido,
deve ser
parcialmente deferido
o pedido de repetição do indébito
para que os descontos em questão que se referem a período anterior à 30/03/2021 (marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ) sejam realizados de forma simples e os descontos que se referem a período posterior à referida data, devem ser realizados de forma dobrada, respeitada a prescrição quinqunal.

Por fim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ. No que tange aos danos morais, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido. (...)

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que
o pedido não deve ser acolhido
.

No embargo referido, há o intuito de rediscutir o direito material do embargado, visto que neste foi suscitado um pedido cujo objeto já havia sido discutido e decidido no mérito do acordão.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022).

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026